Tribunal: TJSP
Processo: 1004316-06.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando que os réus não foram cuidadosos e deixaram de investigar a veracidade das informações publicadas. O corréu Davincci figura em diversas ações cíveis e criminais, possuindo histórico de mentiras. A publicação da reportagem da forma como se deu tem por objetivo macular a sua reputação e honra,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando que os réus não foram cuidadosos e deixaram de investigar a veracidade das informações publicadas. O corréu Davincci figura em diversas ações cíveis e criminais, possuindo histórico de mentiras. A publicação da reportagem da forma como se deu tem por objetivo macular a sua reputação e honra, por questões polícias. As investigações em curso contra o autor e as delações premiadas indicadas pelos recorridos não guardam relação com os fatos relatados pelo entrevistado e não foram confirmadas. O exercício da liberdade de imprensa, apesar de não poder ser tolhido, deve atender ao dever de veracidade. Pugna pelo provimento do recurso, e consequente procedência da ação. pede a redução da verba honorária arbitrada.
Descabimento.
A matéria jornalística objeto dos autos apenas noticiou de forma objetiva os fatos ocorridos. Inexistência de excesso ou afronta capaz de ultrapassar o quanto admissível em termos de livre manifestação da informação e dar azo à fixação de indenização. Reconhecimento do interesse público da matéria veiculada, inexistindo excesso ao dever de informação capaz de atingir a honra e a imagem do indivíduo. Não ocorrência de danos morais.
Recurso improvido.